Tribunal: TJDFT
Processo: 0720328-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720328-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA DA LUZ RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a administração pública quanto os candidatos ao cargo público. A autora não se desincumbiu do seu ônus de prova, uma vez que não carreou aos autos lastro probatório mínimo para afirmar sua pretensão. Se o boleto para efetuar inscrição em concurso público foi pago fora do prazo limite estipulado pelo edital, imperioso o cancelamento da inscrição, sob pena de violação ao princípio da isonomia. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, por haver desconsiderado as contrarrazões trazidas pela recorrente, ocasionando cerceamento de defesa. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 93, inciso IX, e 5°, inciso LV, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Requer os benefícios da gratuidade de justiça. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Ademais, embora a embargante sustente que sua defesa não foi considerada, do teor do acórdão extrai-se que a conclusão adotada está intimamente vinculada aos documentos apresentados nos autos, isto é, a solução jurídica adotada não está assentada nas alegações do embargado, nos fundamentos da r. sentença ou em outro documento postulatório/defensivo, mas, sim, nos documentos e provas produzidos nos autos” (ID 15419589), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023